Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711928-14.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA STEPHANE FERNANDES ASSUNCAO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Observo que os advogados que representam o Banco Recorrido não foram cadastrados no sistema. Tal equívoco, aparentemente, originou-se nos autos de origem, no qual, embora tenha sido juntada habilitação e procuração (ID 54650705), não foi realizado o correspondente cadastramento. Embora o recorrido não tenha sido intimado na origem dos atos que se sucederam após a prolação da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da parte em relação ao ali decidido, uma vez que os pedidos formulados na inicial foram julgados totalmente improcedentes. Entretanto, ante a interposição de recurso pela parte autora, o banco recorrido deve ser devidamente intimado, por meio do DJE e após o cadastro de seus patronos para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Assim, determino a realização do correto cadastramento dos Patronos do recorrido nos autos e a necessária intimação para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos para apreciação do recurso apresentado. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora